Tribunal: TJPA
Processo: 0015413-86.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015413-86.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE RIBAMAR DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, §9º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA MODIFICAÇÃO DAS IMPOSIÇÕES DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
. INCABIMENTO.

BENEFÍCIO FACULTATIVO. PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PEDIDO É NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É permitido ao sentenciado, perante o Juízo da Execução, através de Audiência Admonitória, renunciar ao
Sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto;

2. Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi fixada no sentido de que, conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas, sim, na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória;

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 à 14 do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/Pa,
14
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE RIBAMAR DE SOUZA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa,
que o condenou à

pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro, tendo ocorrido a
suspenção da pena ora aplicada, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos.

Narra a peça acusatória, no dia 20/06/2019 a vítima Deyane Linie da Silva Souza foi agredida com uma barra de ferro por seu genitor, ora réu, em razão de discussão da vítima com a atual namorada do pai, relativa às despesas da casa em que a Sra. Deyane vive com o apelante e seus dois filhos, visto que, conforme alegou a vítima, o réu entrega todo o valor do benefício de sua aposentadoria, bem como, compras da casa à namorada e, em virtude disto, a vítima e seus filhos começaram a passar necessidades.

Em
Razões Recursais (ID 12467329 – Págs. 110/116)
, a defesa do réu alega que o juízo
a quo
suspendeu a pena aplicada, substituindo-a por condições que devem ser cumpridas durante o prazo de 02 (dois) anos, sendo, conforme defende, condições muito piores do que a pena de detenção em regime aberto aplicada.

Aduz que a suspensão condicional da pena tem o escopo de evitar o cumprimento de pena em casa de albergado, entretanto o Estado do Pará não possui este tipo de estabelecimento, razão pela qual os sentenciados em regime aberto cumprem prisão domiciliar, respeitando-se as condições de uma casa de albergado.

Nesse sentido, argumenta que, conforme a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, o réu não pode cumprir pena além da que lhe foi imposta, cabendo a ele o direito de escolha entre cumprir a pena em regime aberto ou frequentar curso e comparecer semanalmente a Vara em que foi julgado para comprovar o cumprimento das condições impostas, considerando o que lhe é mais favorável.

A defesa alega que o apelante está sendo sentenciado em uma pena de 02 (dois) anos em regime aberto, sendo obrigado a cumprir condições mais severas do que o cumprimento da pena de 03 (três) meses em regime aberto. Dessa forma, sugere, de forma alternativa, o uso de tornozeleira eletrônica.

Por fim, requer
que o acusado possa cumprir a pena aplicada em sua residência

– Prisão Domiciliar
, ou que
lhe seja concedido o direito de cumprir pena em qualquer uma das modalidades
, já que a segunda é muito mais gravosa ou que
lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Em
contrarrazões (ID 12467332 – Págs. 119/123)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido
,
mantendo-se intacta a decisão atacada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
opina pelo conhecimento

e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de JOSÉ RIBAMAR DE SOUZA, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada modificação das imposições do benefício da Suspensão Condicional da Pena.

Alega o apelante que as condições impostas pelo Magistrado sentenciante, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas, se comparadas a pena originalmente imposta, qual seja, de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Não assiste razão a defesa
.

Ocorre que o Juízo a quo, ao proferir sentença condenatória em desfavor do réu, suspendeu a pena aplicada, ressaltando que o acusado fazia jus ao benefício da suspensão condicional da pena, nos moldes dos
artigos 77 e 78 do Código Penal
, transcrevo:

“(...).
Verifica-se, entretanto, que pela pena aplicada em concreto, o réu faz jus ao benefício previsto nos arts. 77 e 78, do CP, razão pela qual suspendo a pena ora aplicada, substituindo-a pelas seguintes condições, que deverão ser cumpridas pelo prazo de dois anos, pelo condenado: a) frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM, em um total de 24 sessões (podendo ser cumprido em um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade do condenado); b) durante todo o período de prova: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Ficando ainda ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível, por crime doloso, ou se infringir, sem motivo justo, quaisquer das obrigações ora impostas.
(...)”.

É sabido que o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos.

O Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, em seu parecer,
“(...)
embora a suspensão condicional da pena configure benefício que pode ser recusado pelo réu, dado seu caráter facultativo, tal recursa somente há de ser feita em momento adequado, qual seja, na audiência admonitória, a ser realizada na fase de execução penal, cabendo ao magistrado sentenciante apenas a análise quanto ao cabimento do sursis e a sua efetiva aplicação (...)”
.

É permitido ao sentenciado, perante o
Juízo da Execução
, através de
Audiência Admonitória
, renunciar ao
Sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto.

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi fixada no sentido de que, conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas, sim, na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

É também o entendimento deste
E
. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS IMPOSIÇÕES DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
: NÃO ACOLHIDO.

A RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, CASO ENTENDA SER TAL BENEFÍCIO MAIS GRAVOSO DO QUE O DESCONTO DA SANÇÃO CORPORAL A ELE IMPOSTA, DEVE SER MANIFESTADA PELO ORA APELANTE EM SEDE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PERANTE O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRECEDENTES.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DO POR DANO MORAL OU SUA REDUÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.

EM CASO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE, COMO É O CASO DAS INFRAÇÕES PRATICADAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DIANTE DA ANGÚSTIA, DO CONSTRANGIMENTO E DO ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDOS PELA VÍTIMA, CARACTERIZADO ENCONTRA-SE O DANO DE NATUREZA MORAL, ABARCADO PELO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CPP COMO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA NA ESFERA CRIMINAL.

COMO NÃO HÁ PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DO DANO MORAL, O VALOR MÍNIMO DEVE SER ARBITRADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NÃO PODENDO SER IRRISÓRIO NEM FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, EXERCENDO FUNÇÃO REPARADORA DO PREJUÍZO E DE PREVENÇÃO DA REINCIDÊNCIA DA CONDUTA LESIVA.

DESTA FORMA, TENDO SIDO FIXADO O VALOR DO DANO MORAL EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, EM ATENÇÃO AO CASO CONCRETO, NÃO VERIFICO QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Apelação nº
0803106-96.2021.8.14.0401, Relatora: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 06.02.2023)
(grifo nosso)

Assim, a recusa do benefício da suspensão condicional da pena
deve ser manifestada pelo ora apelante em sede de Audiência Admonitória e perante o Juízo da Vara de Execução Penal,
conforme entendimento firmado pelos
Tribunais Superiores
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juíz de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023